Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL, TERRACAP. LEI No 9.514/1997. MÚTUO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CABIMENTO. PACTO SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser registrada no competente Registro de Imóveis (arts. 22 e 23 da Lei no 9.514/97).
2. Diante da inadimplência da devedora, não há como afastar os regulares efeitos do contrato de alienação fiduciária e das disposições previstas na Lei no 9.514/1997, quais sejam: (a) constituição em mora da contratante; (b) em caso de não purgação da mora, consolidação da propriedade plena em favor do credor fiduciário.
3. Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, instaura-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público para fins de sua alienação.
4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
5. Presentes provas de que, pelo menos, desde 2018 a empresa devedora foi notificada das dívidas e das consequências do inadimplemento, não há que se falar em inocorrência de constituição em mora ou surpresa quanto às providências para o leilão do imóvel objeto do contrato.
6. Recurso conhecido e não provido.